Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702129-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRA UTIL -COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA AGRAVADO: RF METALURGICA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TERRA UTIL - COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA em face da decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido de arresto de bens do devedor, nos autos do processo no 0723172-51.2020.8.07.0003, execução de título extrajudicial ajuizada pela agravante contra RF METALURGICA LTDA - ME. A agravante requereu, ao final, a antecipação da tutela recursal para deferir o arresto de ativos nas contas da agravada, a fim de resguardar a satisfação do crédito. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 22687204). O Juízo de origem prestou informações, esclarecendo que não houve retratação (ID 22717778). A parte agravante formulou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar. Sustenta que esgotou todas as vias possíveis para citação da agravada, razão por que requereu a citação por edital, o que foi deferido pelo Juízo de origem. Requer o deferimento do arresto na conta corrente da agravada, via SISBAJUD, com o objetivo de resguardar a satisfação do crédito. É o sucinto relatório. Decido. Inicialmente, cumpre esclarecer, em acréscimo à decisão liminar anteriormente proferida, que o agravante formulou, na origem, pedido de arresto cautelar de bens da parte executada, em sede de tutela de urgência (artigo 301 do Código de Processo Civil), o que foi indeferido, uma vez que não restou demonstrado que a devedora estaria dilapidando seu patrimônio. Nesse passo, ainda que o artigo 830 do CPC autorize o arresto executivo, com o fim de assegurar a efetivação de futura penhora na execução, este se refere ao ato promovido pelo Oficial de Justiça sobre os bens que encontrar, quando não localizar o executado para proceder à citação pessoal, o que não se confunde, portanto, com o arresto cautelar disciplinado no artigo 301 do CPC (Acórdão 1307357, 07248570520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). No mesmo sentido, como indicado na decisão liminar deste recurso, apesar de ser admissível o arresto online de ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD, exige-se o prévio esgotamento das medidas possíveis de localização do executado, o que não estava comprovado até a interposição do agravo de instrumento. Naquela oportunidade, a decisão liminar observou que havia diversos endereços atribuídos à parte executada e ainda não diligenciados para citação. A decisão liminar pontuou, ainda, em cognição sumária, que não há demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em vista da ausência de prova de que a executada estaria desfazendo-se de seu patrimônio com o objetivo de frustrar a execução. Dessa forma, ainda que já esgotadas as diligências para localização da executada e determinada sua citação por edital, entendo que, neste momento, não há que se falar em deferimento do pedido de arresto cautelar, em face da ausência dos requisitos legais (artigos 300 e 301 do CPC). Em verdade, observa-se que, após a efetivação da citação por edital determinada na origem, com o decurso do prazo para a executada, a medida de bloqueio de ativos financeiros do devedor por meio do sistema SISBAJUD ainda será apreciada por aquele Juízo, como indicado expressamente na decisão agravada (ID 78287727 na origem). Ressalto, novamente, que a decisão agravada apenas indeferiu o pedido de arresto cautelar (artigo 301 do CPC). Dessa forma, a análise de pedido de arresto executivo (artigo 830 do CPC) ou de arresto/penhora de ativos financeiros (artigo 854 do CPC) nesta sede recursal implicaria supressão de instância, o que não se admite. Registro, por fim, que a questão será objeto de mais aprofundada apreciação por ocasião do julgamento de mérito do recurso. Por ora, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela parte agravante. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2021, 10:37:41. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator